Tribunal: TJMT
Processo: 1020078-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVANTE: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002255-36.2021.8.11.0020, impetrado contra o Fiscal de Tributos Estaduais da Unidade Posto Fiscal Henrique Peixoto (Alto Araguaia), Gerente de Execução de Trânsito e Superintendente de Execução Desconcentrada, todos vinculados ao ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar pleiteada, com vistas a obter a liberação das mercadorias apreendidas no Posto Fiscal de Alto Araguaia – Posto Fiscal Henrique Peixoto.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que adquiriu 12 (doze) caminhões semirreboques Scania F540 A 6x4, locados a Carlos Alexandre Schueroff, no Município de Sorriso/MT, e sublocados por este a empresa G2Log Transportes e Logística Ltda, no mesmo município, porém, sustenta que o transportador contratado para a entrega dos veículos deixou de realizar a parada obrigatória no Posto Fiscal Henrique Peixoto para apresentação da documentação fiscal, o que ensejou a lavratura de 24 termos de apreensão e depósito, com a apreensão dos veículos.
Salienta ainda que não se aplica ao caso o que decidido pelo TJMT no IRDR n. o 1012269- 81.2017.8.11.0000, pois na espécie se trata de equívoco operacional da requerente, que foi devidamente regularizado, visto que o transportador já está em posse de toda a documentação necessária, isto é: a) notas fiscais de aquisição dos veículos pela Agravante; b) documentos contratuais atinentes às locações; c) Documentos Auxiliares de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos, identificando corretamente a remetente dos veículos (Agravante) e a destinatária (G2LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.); e d) as cartas ofícios regularizadas, pois os documentos fiscais anteriores identificavam, como destinatário dos veículos, o sr. Carlos Alexandre Schueroff (sublocador) e não a G2LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
Ainda, afirma que o caso é ainda mais grave, uma vez que sequer é devido o imposto apurado, por se tratar de uma remessa de bens em locação.
Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar, para que se determinado a liberação das mercadorias apreendidas. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, para o fim de reformar a decisão vergastada.
É a síntese.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Para a concessão do efeito ativo recursal ou para deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, faz-se necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação. Além disso, é imprescindível a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Nessa análise perfuntória dos autos, verifica-se presente a verossimilhança das alegações do agravante (fumus boni iuris).
Da análise dos autos eletrônicos, observa-se que os TADs lavrados retratam a apreensão das mercadorias por infração ao disposto nos artigos Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, tendo, por penalidade, o disposto no art. 47-E, inciso III, alínea a, da Lei Estadual n. 7.098/1998.
Ocorre que a Recorrente procedeu à retificação da documentação fiscal, corrigindo o equívoco inicial, anexando, além das notas fiscais de aquisição dos veículos pela Agravante e dos documentos contratuais atinentes às locações, os dDcumentos Auxiliares de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos, identificando corretamente a remetente dos veículos (Agravante) e a destinatária (G2LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.); e as cartas-ofícios regularizadas, pois os documentos fiscais anteriores identificavam, como destinatário dos veículos, o sr. Carlos Alexandre Schueroff (sublocador) e não a G2LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
Com efeito, se os maquinários pertencem à Recorrente, há comprovação de que foram locados a outras empresas e foram lavrados os TADs, com aplicação de multa, é evidente que a apreensão das máquinas não se justifica, pois está sendo utilizada como meio coercitivo para o recebimento da multa imposta.
Ademais, a pretensão esposada na ação mandamental visa apenas à liberação das máquinas, e a legalidade do ato será discutida na esfera administrativa, como assinala a Recorrente.
Dessa forma, verifica-se que a Recorrente demonstrou o preenchimento do pedido liminar, formulado na ação de base e, portanto, manifesta, a possibilidade de provimento do Recurso. Logo, a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ademais, salienta-se que o entendimento firmado no IRDR n. 1012269- 81.2017.811.0000 não obsta a concessão da liminar postulada na ação de origem, já que, aparentemente, houve um equívoco na emissão da documentação fiscal, relativa à operação, mas que já fora sanado.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, para que sejam liberadas as máquinas apreendidas, mediante a apresentação da documentação fiscal que retrate a operação.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado